Tribunal: TJSP
Processo: 1061036-71.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do artigo 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061036-71.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DANILO MARTINS DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061036-71.2017.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 18.729
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1061036-71.2017.8.26.0053/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência
Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob
todos os ângulos pela Turma Julgadora Pretensão de
reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade

Observância dos limites do artigo 1.022 do CPC, mesmo
para fins de prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do v.
acórdão de fls. 460/71 que manteve procedência de ação de cobrança
ajuizada por DANILO MARTINS DE MORAES, buscando receber diferenças
salariais, nos termos do julgado no Mandado de Segurança Coletivo no.
0027112-62.2012.8.26.0053.
Alega a embargante, em resumo, que o v.
acórdão embargado não considerou a existência de controvérsia acerca dos
limites subjetivos da lide coletiva, que vem sido discutido no bojo do agravo
de instrumento de n. 2091623-58.2016.8.26.0000, ainda não transitado em
julgado. Prequestiona toda a matéria.
2. Os embargos não merecem ser acolhidos.
As
questões
levantadas
nos
autos
foram
examinadas sob todos os ângulos pela Turma Julgadora, não se
vislumbrando omissão do v. acórdão.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
No caso, admitem-se embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061036-71.2017.8.26.0053/50000 -
3
apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015
(correspondente ao artigo 535 do CPC/1973).
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, os lindes que foram traçados no artigo 1.022 do
CPC/2015 devem ser observados.
E, no caso, não existe omissão, ou contradição, a
ser sanada, não cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através
do meio utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061036-71.2017.8.26.0053/50000 -
4
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
3. Pelo exposto, REJEITO os embargos.
PONTE NETO
Relator